Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. “SURSIS” PROCESSUAL: CONCRETA INVIABILIDADE DE CONCESSÃO (RÉU ESTARIA A SER PROCESSADO POR OUTRO CRIME). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em explorar jogo de azar (bingo), em 28.10.2021, por volta das 20h, no estabelecimento comercial “Agropecuária Iguaçu”, localizado na Quadra 8, Lote 16, Setor Oeste, Gama/DF, por meio de cartelas e globo de sorteio para bingo, que ocorria na modalidade presencial e “on-line”.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e dos informantes, a par dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.766/2021 – id 42197002; auto de apresentação e apreensão n. 478/2021 – id 42197004).
III. Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas R.M.A. e K.L.P. (agentes de polícia), os quais confirmaram que: a) o acusado estaria no local do delito, a par dele ter sido autuado, em outro endereço, há quarenta e cinco dias, por exploração de casa de bingo, onde teriam sido apreendidos objetos para o jogo; b) o local do delito do presente processo possuía cerca de trinta a quarenta mesas, e sete ou oito já estariam ocupadas por jogadores; c) o lugar era aberto ao público, e várias pessoas estariam com cartelas e milhos à marcação dos jogos; d) no fundo do local, teria uma pessoa com um globo com bolas que estaria a realizar a chamada dos números; e) não teria ocorrido apreensão de dinheiro em cédulas, porquanto os pagamentos eram realizados por PIX (ids 42197055 a 42197057).
IV. No mesmo sentido, foi o depoimento do informante F.S.B., o qual disse que: a) seria proprietário da lanchonete onde funcionava o bingo do acusado; b) o bingo ocorria diariamente, e os frequentadores pagavam R$ 5,00 para participar dos jogos cujos prêmios variavam entre R$ 100,00 e R$ 150,00; c) a inauguração teria ocorrido há uma semana, e o bingo estaria a funcionar normalmente, e não teria nem dez pessoas no dia dos fatos; d) tinha conhecimento de que o acusado já possuía bingo; e) os pagamentos eram realizados em dinheiro, mas também seriam aceitos mediante PIX (id 42197110).
V. A informante I.N.R. (irmã do réu), ainda que tenha afirmado que o local seria disponibilizado somente a amigos, confirmou que: a) o acusado já possuía bingo anteriormente e qualquer pessoa que chegasse lá poderia participar do jogo; b) era arrecadado dinheiro para a realização dos pagamentos em dinheiro; c) existiam cerca de dez pessoas no local (id 42197109).
VI. Da mesma forma, foi o depoimento da informante F.S.B., que afirmou que: a) seriam aceitos somente clientes conhecidos do bar; b) no local, existia um bingo entre amigos, cujos prêmios seriam porções de comida e caixinhas de cerveja, e que os prêmios (de R$ 30,00 a R$ 50,00) eram pagos em dinheiro somente quando o recebedor assim exigia; c) no dia dos fatos, estava a jogar, teria pagado R$ 5,00 pela cartela, e o acusado girava o globo e cantava os números; d) o bingo esteve por pouco tempo no local, e existiam cerca de oito pessoas presentes.
VII. Ademais, o próprio réu, em juízo, confessou a autoria dos fatos narrados na denúncia: teria montado o bingo, no bar, para alavancar as vendas, e que, no dia dos fatos, estariam presentes apenas amigos e parentes (id 42197112).
VIII. No particular, a versão dos fatos de que o bingo seria disponibilizado somente a amigos mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas pelas testemunhas e também pelos informantes, as quais evidenciam que o acusado explorava jogos de azar, com vistas a “alavancar as vendas” , em lugar acessível ao público (bar), onde possuía cerca de trinta a quarenta mesas. Além disso, a testemunha R.M.A. afirmou que o bingo também funcionava de forma “on-line”, via “WhatsApp”, e com filmagens realizadas pelo acusado (com o telefone celular).
IX. A jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
X. Insubsistente a alegação de não recepção pela Constituição Federal da norma do art. 50 da Lei de Contravenções Penais, porquanto a questão encontra-se pendente de julgamento, no STF, do Recurso Extraordinário 966.177/RS (tema 924: tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), e ausente determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, a presumir-se, portanto, a sua constitucionalidade.
XI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 50, do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). Pena celular razoavelmente fixada (três meses de prisão simples, e dez dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), e substituída por pena restritiva de direitos.
XII. Por fim, escorreita a sentença de não concessão de “sursis” processual ao apelante, por não preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 89 da Lei 9.099/1995 (estaria a ser processado por outro crime nos autos n. 0708909-74.2021.8.07.0004, em que teria sido, inclusive, beneficiado com a suspensão condicional do processo).
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o).